Tribunal: STF
Processo: RE 1323637
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMORA DO FISCO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.106. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE: TEMA 214 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO ESCRITURAL. CARACTERIZADA A MORA DO FISCO EM RECONHECER O CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO ESCRITURAL. 1.Tratando-se de crédito escritural ou crédito presumido, não há incidência de correção monetária na sistemática ordinária de aproveitamento, pois, em tal modalidade, o contribuinte não depende do Fisco para tirar proveito do benefício. 2. Segundo jurisprudência do STJ, caracterizada a mora do Fisco em reconhecer o direito do contribuinte de aproveitar-se do crédito escritural ou presumido, legitima-se a incidência de correção monetária, de forma a evitar que a Fiscalização se aproveite da própria mora e que ocorra enriquecimento sem causa (REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 24/06/2009, DJe 03/08/2009). 3. O índice de correção monetária é a taxa SELIC, quer porque é o índice utilizado para reparar o retardamento do contribuinte no atendimento da obrigação tributária, quer em face do disposto no art. 406 do CC/02” (fl. 363, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 392, vol. 2).
    2. A União alega contrariados os arts. 2º e 37, os incs. II, LIV e LV do art. 5º, o § 6º do art. 150 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Sustenta que, “ao deixar de analisar os dispositivos acima apontados, a Turma acabou por infringir os princípios do devido processo legal, contraditório e necessidade de real fundamentação das decisões judiciais” (fl. 417, vol. 2).
    Ressalta ser indevida “a determinação de que se corrija monetariamente o valor dos créditos escriturais de PIS/COFINS não cumulativa, derivados das Leis n. 10.673/2002 e 10.833/2003, ante a ausência de previsão legal para tanto, e até a existência de expressa vedação legal (art. 13, c/c o art. 15, VI, da Lei n.10.833/2003), no caso da COFINS/PIS” (fl. 418, vol. 2).
     Pontua que, “ao decidir pela inclusão da SELIC sem expressa previsão legal o e. TRF da 4ª Região atuou como legislador positivo, postura rechaçada reiteradamente por esta Suprema Corte. Ademais, ofendeu diretamente o artigo 2º da Constituição da República” (fl. 423, vol. 2).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja restabelecida a plena vigência dos arts. 2º, 5º, inciso II, 37 e 150, § 6º, todos da Constituição Federal/88, consoante explicitado supra, eis que contrariados pelo acórdão regional, e um pronunciamento expresso dessa Excelsa Corte para que seja afirmada a inexistência de fundamento constitucional para correção monetária dos créditos reclamados pela recorrida. Por fim, caso se entenda inexistente o prequestionamento, requer desde já a anulação do julgamento dos embargos para que outro seja proferido sem a afronta ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição), e o art. 93, IX, da CRFB” (fl. 425, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    5. Quanto ao argumento da recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.283.640-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.106, este Supremo Tribunal reconheceu inexistente repercussão geral na controvérsia e fixou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao termo inicial da incidência de correção monetária – se da data do protocolo do requerimento administrativo pelo contribuinte ou do dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei 11.457/2007 – referente ao ressarcimento de créditos tributários escriturais excedentes de tributo sujeito ao regime não-cumulativo” (DJe 27.11.2020). Eis a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. MORA NO EXAME DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.11.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    7. O Tribunal de origem assentou tratar-se de “pedidos de ressarcimento”, em que a empresa recorrida pede “o pagamento dos créditos reconhecidos, acrescidos de correção pela taxa SELIC” (fl. 356, vol. 2).
    Na sentença de primeira instância considerou-se que, “no caso de pedido de ressarcimento, o valor do crédito deve ser atualizado e de outra forma não poderia ser. A coerência do sistema, que também prevê a possibilidade de compensação dos valores objeto de ressarcimento, nos termos da redação atual do art. 74, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 9.430/96, implica a aplicação ao ressarcimento das regras atinentes à restituição, no caso o art. 39 da Lei nº. 9.250/95” (fl. 167, vol. 2).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 582.461-RG, Tema 214, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa controvérsia e no mérito fixou a tese de que “é legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários” (DJe 18.8.2011).
    Essa tese de repercussão geral foi aplicada por este Supremo Tribunal para reconhecer a legitimidade da aplicação da Taxa Selic na atualização monetária de restituição de créditos tributários. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. 1. É legítima a utilização da Taxa SELIC para atualização de débitos tributários. Precedente: RE-RG 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes. Tema 214 da sistemática da repercussão geral. 2. A modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425 não tem o condão de repercutir nos presentes autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 897.914-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8,2019).
    Ressalte-se que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 429.132-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, reafirmou essa orientação jurisprudencial ao decidir que “é legítima a aplicação da Taxa SELIC aos créditos tributários” (DJe 14.11.2011).
    Quanto à legitimidade da aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária dos pedidos de ressarcimento de créditos tributários, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora